Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABÍVEL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDAE COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ELEMENTAR DA QUALIFICADORA DA LESÃO CORPORAL. VERIFICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, se a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes dessa natureza, está corroborada por outras espécies probatórias, então resta reconhecida a autoria e a materialidade do delito.

2. No crime de lesão corporal contra a mulher em virtude da condição de sexo feminino, o reconhecimento da circunstância agravante de violência contra a mulher configura violação do princípio do “non bis in idem”.

3. Caso haja pedido expresso de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na denúncia, mesmo que não haja ratificação nas alegações finais, é cabível a fixação do valor mínimo indenizatório.

4. Recurso da acusação conhecido e provido.

5. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.